Tribunal: TJBA
Processo: 8074191-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074191-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ANTHAS

Advogado(s)
:
JULIANA CARDOSO CASALI

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO STUDIO UM

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITO CONDOMINIAL. PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS FALECIDOS. AÇÃO DE INVENTÁRIO E CURSO. ÚNICO HERDEIRO DETÉM A POSSE DIRETA E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antonio Anthas contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo da execução de título judicial relativa a débitos condominiais, sob o fundamento de que o agravante figura como possuidor do imóvel objeto da cobrança.

II. Questão em discussão: Discute-se a legitimidade passiva do agravante na execução de taxas condominiais, considerando que o imóvel está registrado em nome dos pais falecidos e encontra-se em processo de inventário.

III. Razões de decidir: A abertura da sucessão opera a transmissão automática da propriedade aos herdeiros, conforme o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil. Comprovado que o agravante é único herdeiro e possuidor do imóvel, tem legitimidade para responder pelas despesas condominiais. As taxas condominiais possuem natureza propter rem, sendo devidas por quem exerce a titularidade ou a posse do bem.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As despesas condominiais são obrigações propter rem e recaem sobre o titular do domínio ou da posse do imóvel, independentemente de sua formal transmissão registral. O herdeiro único que exerce a posse direta do imóvel responde pelos débitos condominiais, ainda que não concluído o inventário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074191-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MARCO ANTONIO ANTHAS e como Agravado CONDOMINIO EDIFICIO STUDIO UM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator